Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado e furto qualificado. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra de funcionários da empresa vítima. Valor probatório. Reconhecimento fotográfico corroborado. Manutenção da prisão preventiva. Pedido de absolvição inviável. Dosimetria. Fração de 1/8 legítima. Multirreincidência. Compensação proporcional entre confissão e reincidência. Erro material na fixação da pena em benefício do recorrente. Manutenção. Recurso não provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP) e furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), fixando a pena definitiva em 11 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, além de 54 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) recorrer em liberdade; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) compensação integral entre reincidência e confissão; e, (v) redução da pena definitiva para dois anos de detenção, com regime diverso do fechado.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o apelante pode recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de roubo e furto; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena quanto à fixação da pena-base, à compensação entre agravante e atenuante e à fixação do regime inicial; e, (iv) decidir se o erro material constatado na pena do furto qualificado autoriza correção ou manutenção.

iii. razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória encontra fundamento na gravidade concreta dos crimes, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, persistindo os motivos do art. 312 do CPP.

4. A palavra da vítima ou de seus representantes, em crimes patrimoniais, tem especial valor probatório, quando firme, circunstanciada e compatível com outras provas, o que afasta a alegação de fragilidade do acervo probatório.

5. O pedido de absolvição é inviável quando as provas permitem concluir pela prática do roubo (com ameaça verbal em 09/09/2024) e do furto (09/11/2024).

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento em maus antecedentes e na conduta social negativa, é legítima, porque o apelante possui condenações anteriores e praticou o crime enquanto cumpria pena.

7. Não há direito subjetivo à adoção de fração específica para aumento da pena na primeira fase; o critério de 1/8 da diferença entre pena mínima e máxima é proporcional e jurisprudencialmente aceito.

8. Na segunda fase, sendo o recorrente multirreincidente, não cabe compensação integral entre reincidência e confissão parcial, mas apenas compensação proporcional, prevalecendo a agravante. Precedente: STJ, Tema 585.

9. O regime fechado está corretamente fixado diante da quantidade de pena aplicada, superior a 8 anos e da reincidência, conforme art. 33, § 2o, do CP.

10. Constatado erro material na pena do furto qualificado, fixada em patamar inferior ao da fase intermediária, a correção não pode ser feita de ofício, por ausência de recurso da acusação e por beneficiar o acusado, devendo a pena ser mantida como lançada.

iv. dispositivo

11. Recurso conhecido e não provido.